Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-90.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – autor que alega ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito quando pretendia contrair empréstimo consignado – ação improcedente com apelo do autor - inconformismo justificado em parte – requerido que não conseguiu comprovar a contratação do cartão de crédito – conversão em empréstimo consignado visto que o autor

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – autor que alega ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito quando pretendia contrair empréstimo consignado – ação improcedente com apelo do autor - inconformismo justificado em parte – requerido que não conseguiu comprovar a contratação do cartão de crédito – conversão em empréstimo consignado visto que o autor admite o recebimento do numerário – restituição dos valores descontados a título de RMC eis que não apresentado o contrato que embasa a cobrança – restituição que deve ser feita na forma simples, não pelo dobro e admitida compensação - danos morais de R$5.000,00 caracterizados pelo constrangimento decorrente da celebração de negócio jurídico extremamente desfavorável ao autor, ante os elevados encargos que incidem sobre o cartão de crédito, e necessidade de ajuizamento de ação para resolver o problema – sentença reformada – ação procedente em parte – recurso parcialmente provido.*